Tribunal: TJMT
Processo: 1020191-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020191-71.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), WILSON SOARES MARTINS - CPF: 020.176.131-93 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO), ADEMIR JOSE ELORDES SILVEIRA - CPF: 432.313.491-68 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFICAM A INCIDÊNCIA DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, a exclusão da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que se faz presente, como ocorre na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente,
in casu
, o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

2. Pronúncia confirmada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

WILSON SOARES MARTINS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
WILSON SOARES MARTINS
em face da decisão de ID 58956966, aclarada pelo
decisum
de ID 58956968, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Penal n.o 0000732-52.2008.8.11.0055 – Código 101806, complementando decisão de pronúncia anterior por ordem deste Tribunal de Justiça,
pronunciando

o ora recorrente pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, § 2.o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

[vítima
Ademir José Elordes Silveira
], a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, constantes no ID 58956971 e no ID 58956972, a Defesa técnica, promovida pela laboriosa Defensoria Pública, vindica o
afastamento da qualificadora
atinente ao
motivo torpe
, haja vista a completa dissonância com a prova dos autos, assim como requer a degola daquele referente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, aduzindo se tratar de imputação de manifesta improcedência.

Nas c
ontrarrazões respectivas, disponíveis no ID 58956974, o Ministério Público rechaça as asserções postas pela Defesa e pugna pela manutenção
in totum
da decisão objurgada.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento encontrado sob o ID 58956975.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso, no parecer de ID 67144994.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constata-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
WILSON SOARES MARTINS
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Tece a peça acusatória que, no dia 20 de outubro de 2007, por volta das 17h20min, na localidade conhecida como Corta Vara II, Gleba Triângulo, em Tangará da Serra-MT, o ora recorrente
WILSON SOARES MARTINS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com
animus necandi
,
tentou matar
as vítimas
Ademir José Elordes Silveira e Paulo César Apolinário Batista

por motivação torpe, empregando recurso que dificultou a defesa das vítimas
,
não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade
, consistentes na fuga de
Paulo
e no pronto atendimento de
Ademir
.

Segundo a descrição fática contida na denúncia, cerca de seis meses antes do fato, o acusado
WILSON
e a vítima
Ademir
avençaram a compra e venda de um trator, contudo o réu não adimpliu o compromisso assumido e deixou de pagar cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao ofendido.

Descreve-se que, em razão da mora no adimplemento das parcelas combinadas e temendo que a avença não fosse cumprida,
Ademir
se dirigiu até a casa de
WILSON
, juntamente com seu enteado
Paulo César
, na tentativa de receber o crédito que lhe era devido.

Já no local,
Ademir
e
Paulo César
foram recebidos pelo recorrente, quem lhes afirmou que no dia seguinte procuraria o credor para quitar o débito e, diante dessa resposta, os ofendidos, que estavam em uma motocicleta, deixaram a casa de
WILSON
.

Por sua vez, o acusado, incomodado com a cobrança e reagindo desproporcionalmente à ação das vítimas, foi atrás delas, alcançando-as e colhendo-as de surpresa a alguns quilômetros da propriedade.

Consoante descrito, naquele momento, aproveitando que os ofendidos estavam distraídos e haviam parado a moto para arrumar um objeto que estava caído,
WILSON
parou seu veículo, sacou um revólver e disparou contra eles, não conseguindo, contudo, acertar o alvo, pois
Ademir
percebeu a agressão e saiu correndo para o mato, enquanto
Paulo César
acelerou a motocicleta e conseguiu empreender fuga do local.

O acusado, então, passou a perseguir
Ademir
e efetuou mais alguns disparos contra ele, atingindo-o na parte de trás da região deltoidiana (pelas costas), instante em que, aproveitando-se que o ofendido havia caído no chão depois de alvejado, aproximou-se e desferiu pancadas em sua cabeça, até deixá-lo desacordado.

Na sequência, observando que
Ademir
havia ficado inconsciente e pensando ter consumado seu intento delituoso,
WILSON
fugiu rapidamente do
locus
do crime.

Algum tempo depois,
Paulo César
retornou ao local para procurar seu padrasto, encontrando-o ensanguentado e desacordado, instante em que foi até um sítio vizinho e chamou a Polícia, que compareceu ao local e socorreu
Ademir
, proporcionando-lhe pronto atendimento médico-hospitalar.

Regularmente processada a ação penal, ao término da primeira fase do procedimento especial do Júri, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT pronunciou
WILSON SOARES MARTINS
, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, § 2.o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
),
apenas em relação à vítima
Ademir José Elordes Silveira
(decisão de ID 58955973 e ID 58955974, complementada pela decisão de ID 58955987).

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 38.735/2017, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, conheceu parcialmente do
stricto sensu
então manejado pela Defesa e, na extensão em que conhecido, negou-lhe provimento, bem como,
de ofício, anulou parcialmente a decisão, determinando a remessa à primeira instância para adequada fundamentação quanto à incidência das qualificadoras
(acórdão de ID 58956954 – Pág. 08 até ID 58956956 – Pág. 09).

Na decisão complementar de
ID 58956966
, aclarada pelo
decisum
de
ID 58956968
, o juízo de origem proferiu nova motivação quanto à incidência das qualificadoras, compreendendo pela remessa da análise dos tipos penais derivados ao Conselho de Sentença,
diante do que exsurge irresignado o recorrente.

I.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

A
Defensoria Pública requesta o
afastamento das qualificadoras
incidentes na hipótese.

Pois bem.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que em caso de pronúncia
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do Tribunal do Júri, não sendo possível usurpar dos juízes leigos o exame de todos os fatos relacionados à causa.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.o 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
”
(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE n.o 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017; destaques apostos).

a)

Motivo Torpe

Consoante a argumentação encadeada nas razões recursais, objetiva-se a degola da qualificadora do motivo torpe, ante a completa dissonância com a prova dos autos.

Sobre o tema, Luiz Regis Prado explica o seguinte:

“
Torpe é o motivo abjeto, repugnante, indigno e desprezível, que repugna ao mais elementar sentimento ético. O motivo torpe provoca acentuada repulsão, sobretudo pela ausência de sensibilidade moral do executor. É o motivo ofensor da ‘moralidade média ou o sentimento ético-social comum’. Aparece eivado em geral de particular malvadez, perversidade, índole ruim (v.g., homicídio praticado com o propósito de receber herança ou por vingança; com intuito de lucro, cupidez, prazer do mal, lascívia).
”

(PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal
: parte especial – arts. 121 a 249 do CP. 3. ed. v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2019, Título I, Capítulo I, Item 1.2.3.1.)

No caso em comento, a qualificadora do
motivo torpe
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que o recorrente teria cometido a tentativa de homicídio por ter sido cobrado pelo ofendido em razão de uma dívida não adimplida, contraída com a própria vítima em razão da compra de um trator, cujo valor do débito perfazia o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ao que se extrai do acervo probatório, o ofendido
Ademir José Elorde Silveira
explicou, em ambas as fases processuais, idêntica sucessão fática.

Ouvido em juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídia de ID 58956977 – Pág. 02),
Ademir
minudenciou que tinha vendido um trator ao réu, sendo que a negociação envolveu ainda um terreno e valores em dinheiro. Explicou que, no saldo da transação, o acusado deixou de lhe pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), circunstância que inclusive lhe implicou severas dificuldades econômicas naquele período.

Asseriu que, diante disso, no dia do fato, juntamente com
Paulo
, dirigiu-se à residência de
WILSON
para solicitar o pagamento da quantia que lhe era devida. Então, o réu afirmou que lhe procuraria no dia seguinte para acertar a dívida, motivo por que foi embora.

A vítima asseriu, também, que, a seguir,
WILSON
foi atrás, alcançando-lhe na estrada, com a moto parada. Na ocasião, o acusado lhe perguntou “
como é que você quer fazer?
”, tendo respondido a ele que queria receber, por isso daria ao recorrente mais 08 (oito) dias de prazo e, caso a dívida não fosse adimplida, precisaria mandar prender o trator. Na sequência, o réu atirou. O ofendido aduziu, também, que jamais imaginou que o acusado teria essa espécie de reação.

Além disso, verifica-se que o informante
Paulo César Apolinário Batista
, enteado do ofendido, em seu depoimento na fase judicial (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídia de ID 58956977 – Pág. 02), relatou idêntica circunstância fática, tendo afirmado que, quando o réu atirou, fugiu com a moto e, a seguir, voltou ao local do crime e prestou socorro. Descreveu, também, que não era perceptível que
WILSON
estava com a arma na cintura e não houve tempo de reação quando ele começou a disparar a arma de fogo.

Nesse cenário, certo é que
a imputação da motivação torpe
, circunstância de índole subjetiva,
não é de manifesta improcedência
, pelo contrário, trata-se de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
in concreto
.

Por conseguinte, constatando-se que a qualificadora do motivo torpe não é de manifestamente improcedência, razão não ampara a pretensão defensiva de excluir referida circunstância da decisão de pronúncia, à luz da pacífica jurisprudência acerca do tema.

Ademais, ao que se depreende, a pronúncia foi proferida valendo-se de comedimento no uso das palavras e expressões, de modo que apenas admitiu a acusação, sem se utilizar de qualquer termo exagerado ou mesmo frases contundentes, amparando a inclusão da qualificadora em prova testemunhal devidamente produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, reputa-se inadmissível a exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, § 2.o,
inciso I
, do Código Penal, devendo ser mantida a capitulação em que pronunciado o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, que possui competência constitucional para julgar o feito e apreciar à fundo tal questão.

b)

Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima

Do mesmo modo, a Defensoria Pública almeja o afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, aduzindo tratar-se de imputação de manifesta improcedência.

Na hipótese discutida, a qualificadora do emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
foi atribuída na exordial acusatória sob a assertiva de que o réu, após perseguir a vítima, efetuou disparos, atingindo-a nas costas e, na sequência, já com
Ademir
caído no chão e alvejado, bateu-lhe na cabeça com pancadas, até deixá-lo sozinho e desacordado, impossibilitando-o de qualquer forma de defesa.

Na decisão complementar de pronúncia, a magistrada
a quo
manteve a imputação dessa qualificadora, ao fundamento de que os elementos de cognição amealhados apontam que a vítima possivelmente foi atacada de surpresa enquanto conversava com o réu sobre o modo como a dívida seria solvida (ID 58956966 – Págs. 03/05).

No que concerne ao
recurso que dificulte a defesa do ofendido no homicídio
, Cleber Masson ensina o seguinte:

“
Finalmente, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima é uma fórmula genérica indicativa de meio análogo à traição, à emboscada e à dissimulação. Como exemplos destacam-se a conduta de matar a vítima com surpresa, enquanto dorme, quando se encontra em estado de embriaguez, em manifesta superioridade numérica de agentes (linchamentos) etc.

Cumpre destacar que a atitude inesperada é inerente ao crime de homicídio, pois do contrário estaria configurado o duelo. Destarte, a qualificadora depende de uma dose especial de imprevisão, necessária e suficiente para dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido. Para Guilherme de Souza Nucci: "É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou
ao menos dificultando-lhe a reação
. É a presença do elemento subjetivo abrangente.
”
(MASSON, Cleber.
Direito penal esquematizado
: parte especial. v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 38; destaques apostos).

Conforme
Ademir José Elorde Silveira
delimitou em juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídia de ID 58956977 – Pág. 02), na oportunidade em que estava parado na estrada e conversava com o acusado não esperava que o réu fosse desferir os disparos de arma de fogo enquanto conversavam. Assim, após o primeiro tiro, correu e o segundo tiro atingiu suas costas. Aduziu que foram efetuados vários disparos, pois o réu descarregou toda a arma, sendo que, após não ter mais munições, ele bateu em sua cabeça com o objeto e, a seguir, desmaiou e não viu mais nada.

Na fase judicial, o informante
Paulo César Apolinário Batista
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídia de ID 58956977 – Pág. 02) relatou que na ocasião do entrave entre o réu e a vítima, não esperava que aquele sacasse uma arma de fogo e atirasse na direção do ofendido. Asseverou, também, que, ao fugir com a motocicleta, olhou para trás e percebeu que pelo menos cinco disparos foram efetuados.

Por sua vez, o réu
WILSON SOARES MARTINS
, interrogado perante o juízo em juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídia de ID 58956977 – Pág. 03), aduziu ter havido luta corporal na cena do crime, ocasião em que o enteado do ofendido fugiu do local, sucedendo-se, nesse contexto, os disparos de arma de fogo, sendo que possuía apenas duas munições.

Nesse contexto, o que se observa é que existem nos autos elementos antagônicos acerca das circunstâncias que envolvem o delito, sendo a percepção da delimitação fática objeto de interpretação dos jurados, sobretudo quanto à possibilidade de defesa ou não pelo ofendido na cena do crime.

Logo, se
o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima não é uma imputação manifestamente improcedente
, absurda ou teratológica; ao contrário, encontra respaldo numa das versões amparadas pelo complexo probatório, razão não assiste à pretensão defensiva de exclui-la, à luz da pacífica jurisprudência sobre o tema, devendo as divergências sobre sua ocorrência serem levadas à apreciação do Tribunal Popular, a quem incumbe o exame mais aprofundado da matéria, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência assegurada pela Carta Constitucional.

Demais disso, ao que se depreende, a pronúncia da qualificadora foi proferida valendo-se de comedimento no uso das palavras e expressões, de modo que apenas admitiu a acusação, sem utilizar qualquer termo exagerado ou mesmo frases contundentes.

Portanto,
mantém-se

a capitulação em que pronunciado o recorrente
, devendo a efetiva presença da qualificadora descrita no artigo 121, § 2.o,
inciso IV
, do Código Penal ser aquilatada pelos jurados, à vista das provas constantes dos autos e segundo suas íntimas convicções.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
WILSON SOARES MARTINS
, a fim de manter incólume a decisão complementar de pronúncia prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na Ação Penal n.o 0000732-52.2008.8.11.0055 – Código 101806,
para que seja submetido a julgamento como incurso no artigo 121, §2.o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021